Tribunal: TCU
Processo: 019.538/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6245/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em quitação à empresa Ultrafarma Produtos Médicos Ltda - EPP (00.945.806/0001-52), ante o recolhimento integral do débito imputado pelo item 9.3 do Acórdão 8744/2016-TCU-Segunda Câmara (Sessão de 26/7/2016, Ata 26/2016), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.538/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.033/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.606/2011-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Andrea Santos de Moraes (XXX.660.547-XX); Evaldo Scarpini (XXX.195.897-XX); Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (01.686.431/0001-16); Ultrafarma Produtos Medicos Ltda - Epp (00.945.806/0001-52); Vera Bezerra Campos (XXX.919.117-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Renato Pereira Barbosa e outros, representando Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp; Kamila de Castro Furtado (171.867/OAB-RJ) e outros, representando Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp e Ultrafarma Produtos Medicos Ltda - Epp; Bernardo Guimarães Muniz Nogueira (173618/OAB-RJ), representando Andrea Santos de Moraes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.